Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-71.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 81,8 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento mediano do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 81,8 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento mediano do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.